Tribunal: TJDFT
Processo: 0757434-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE. BOA-FÉ RECONHECIDA. PAGAMENTO REALIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial pela parte autora, extinguindo a fase de conhecimento do processo, com análise do mérito, conforme art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de auxílio-saúde indenizatório, recebidos a maior pela parte autora, no período entre setembro de 2019 e março de 2022; (ii) cominar à parte ré Distrito Federal a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora relativa à questão ora analisada; e, (iii) condenar a parte ré Distrito Federal a restituir à parte autora os valores descontados da remuneração do servidor nos meses de maio e junho de 2024, relativos ao débito ora declarado inexigível”.
2. Em breve súmula, o autor narra que seu plano de saúde é vinculado ao Sistema PCSAUDE, sistema de reembolso do Plano de Saúde da Polícia Civil. Esclarece que a adesão ao sistema confere o direito de receber o reembolso per capita, a partir de inclusão no sistema e que realizou seu cadastro como beneficiário de convênio particular, e após a adesão ao PCSAUDE, passou a receber o reembolso dos valores em seu contracheque, sem qualquer manifestação de irregularidade. Ressalta que em 2022 a Seção de Benefícios/DIPAG instaurou procedimento administrativo afirmando que recebeu a maior valores pagos a título de assistência, gerando um débito de R$12.291,62.
3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a conduta adotada pela Administração está dentro da mais estrita legalidade, acrescentando que, após revisão quinquenal do pagamento do benefício (a contar de abril/2024), verificou-se que vários comprovantes de gastos com plano de saúde não haviam sido inseridos no Sistema PCSAUDE, razão pela qual o servidor foi devidamente notificado do débito. Assevera que foi recebida a manifestação, juntamente com os comprovantes, sendo elaborada nova memória de cálculo, da qual o servidor foi devidamente notificado em 23/04/2024, havendo o processo de ressarcimento ao erário (00052-00017642/2020-67, relacionado) sido enviado à Seção Financeira para cobrança, no novo valor de R$ 7.312,59.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenta a parte de recolher custas processuais e preparo recursal. Contrarrazões de ID no 68178421.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que o servidor continuou recebendo valores sem ter juntado comprovantes de gastos com plano de saúde (não foram inseridos no Sistema PCSAUDE), sendo demonstrada a má-fé do servidor.
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, que assim reconheceu: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
7. No caso, o servidor pagou plano de saúde privado, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio saúde. Ademais, a suspensão dos pagamentos e a restituição ao erário, em razão da ausência de apresentação da documentação comprobatória é legítima quando não realizado o pagamento do plano de saúde privado no período indicado, nos termos do parágrafo único do artigo 31 da Instrução Normativa no 1, de 9/3/2017: “Na hipótese de que trata o caput, o pagamento do benefício será retomado e o processo de reposição ao erário será arquivado se o servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista comprovar integralmente as despesas com o plano de assistência à saúde, cabendo a restituição de valores já pagos a título de reposição ao erário, se for o caso.”
8. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
9. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
10. Nesse contexto, evidenciada a boa-fé do recorrido, configura-se indevido o desconto de verbas recebidas, atraindo a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ e afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.